Tribunal: STF
Processo: RE 1527878
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL: TEMA 1.241 DA REPERCUSSÃO GERAL. MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS AO RECESSO ESCOLAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO DE FÉRIAS. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS AO RECESSO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 8).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 7º e o art. 39 da Constituição da República. Argumenta que “busca o direito ao recebimento da complementação do terço de férias, já que a Lei Estadual n. 7.109/1977 garante o direito a 60 (sessenta) dias de férias ao ocupante do cargo de magistério, mas o Estado de Minas Gerais apenas efetua o pagamento do terço constitucional sobre o período de 30 (trinta) dias” (fl. 2, e-doc. 9).



    Aponta que, “julgando o tema 1.241, houve a reafirmação da jurisprudência já consolidada de que o servidor tem direito ao recebimento do terço de férias sobre todo o período” (fl. 4, e-doc. 9).



    Sustenta que “a Constituição determina que as férias sejam remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, não limitando o período dessa remuneração a apenas 30 (trinta) dias, como vem sendo aplicado pelo Estado de Minas Gerais. Tanto é verdade, que as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, recebem o terço de férias sobre o período integral, não havendo a limitação a somente 30 (trinta) dias” (fl. 6, e-doc. 9).



    Assevera que “o acórdão recorrido encontra-se em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, bem como está em clara violação ao que prevê os artigos 7º e 39 da Constituição Federal, já que limita o direito ao recebimento do terço constitucional de férias a apenas 30 (trinta) dias” (fls. 6-7, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.400.787, Tema 1.241 da repercussão geral, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias” (DJe 3.3.2023).



    Na espécie, a Turma Recursal de origem resolveu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Quanto ao mérito, analisando os autos, as provas produzidas, os recursos e suas razões, verifica-se que a sentença recorrida, analisou e enfrentou de forma assertiva toda a matéria recursal, não sendo as razões do inconformismo suficientes para modificar o julgado.



    Incontroverso o direito do servidor público em perceber o terço constitucional sobre as férias remuneradas. Cinge-se a controvérsia em analisar se faz jus ao terço constitucional sobre o período de 60 dias por ano. (...)



    As férias dos ocupantes de cargo do magistério é regulamentada no art. 129, I, da Lei Estadual 7.109/77 que dispõe: (...).



    A Lei n. 9.394/96, que institui as diretrizes e bases da educação nacional, prevê que a organização da educação básica nos seguintes termos: (...).



    Assim, conforme as legislações supramencionadas, não obstante a previsão de 60 dias de férias, apenas 30 (trinta) desses dias são gozados a título de férias e os outros 30 dias a título de recessos, cuja organização fica a cargo de resolução a ser editada anualmente pela Secretaria de Estado de Educação. Portanto, não há que se falar em incidência do terço constitucional de férias no lapso temporal correspondente ao recesso escolar, tendo em conta corresponder à prerrogativa da própria Administração Pública, e não ao direito subjetivo de férias do professor estadual. (...)



    Desta feita, restou comprovado que a autora não faz jus ao terço constitucional sobre eu período de 60 dias, do qual 30 dias correspondem ao recesso escolar” (fls. 3-7, e-doc. 8).



    Diferente do alegado pela recorrente, o entendimento adotado nas instâncias de origem está em consonância com o Tema 1.241 da repercussão geral, pois a Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha assentou que o período efetivo de férias do magistério mineiro abrange apenas 30 dias, conforme interpretação da legislação infraconstitucional estadual, ressaltando que “apenas 30 (trinta) desses dias são gozados a título de férias e os outros 30 dias a título de recessos, cuja organização fica a cargo de resolução a ser editada anualmente pela Secretaria de Estado de Educação”.



    Para rever a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, quanto à natureza jurídica do período excedente aos 30 dias fixado em lei, seria necessário o reexame legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 7.109/1977). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.478.640-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. PERÍODO DE RECESSO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.370.393-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.5.2022).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Terço constitucional de férias. Magistério municipal. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.415.701-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se também as seguintes decisões: RE n. 1.506.377/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2024; e RE n. 1.506.376/MG, Relator o Ministro Dias Tofolli, DJe 16.8.2024.



    4. Ademais, inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora